Tribunal: TJDFT
Processo: 0742296-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI 3.320/2004. TÍTULOS APRESENTADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA GRATIFICAÇÃO. DIREITO A VALORES RETROATIVOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de R$ 11.647,88 (onze mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), a título de valores retroativos da Gratificação de Titulação do autor devida entre 08/2016 e 10/2018.
2. O recorrente alega, em síntese, que apenas em setembro/2018, o autor apresentou um título de aprimoramento, um título de graduação e um título de especialização/pós-graduação. Argumenta que, ainda que se entenda que o autor tenha direito à GTIT desde 24.02.2016, apenas o título de curso superior se enquadra nos requisitos legais para a percepção da parcela, conferindo ao autor o direito a 7% a título de GTIT, conforme art. 9o da Lei 3320/200. Impugna, por fim, os índices de juros e correção monetária. Contrarrazões apresentadas.
3. As controvérsias em questão consistem no exame do percentual devido ao autor, a título de Gratificação de Titulação, a ser aplicável a partir de 2016, e do percentual de juros da mora e correção monetária.
4. A princípio, cabe destacar que a Lei Distrital no 3.320/2004 estabelece, em seu art. 9o, inciso VI, que a gratificação de titulação para as carreiras de Assistência Pública à Saúde, será concedida nos seguintes percentuais: a) 30% (trinta por cento), no caso de o servidor possuir título de doutor; b) 20% (vinte por cento), no caso de o servidor possuir título de mestre; c) 15% (quinze por cento), no caso de o servidor possuir curso de pós-graduação lato sensu; d) 8% (oito por cento), no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento com carga horária mínima de oitenta horas, para os ocupantes dos cargos de nível técnico ou auxiliar; e) 7% (sete por cento) por conclusão de curso superior, para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde; f) 4% (quatro por cento) por conclusão do Ensino Médio, para os ocupantes do cargo de auxiliar de saúde; e, g) 2% (dois por cento) por conclusão de curso de atualização ou treinamento profissional na área de atuação do servidor.
5. No presente caso, a parte autora anexou aos autos os certificados dos cursos realizados (ID 33090988), os quais são, em sua maioria, anteriores a abril de 2016, data do requerimento administrativo para recebimento da gratificação em apreço. Conforme a referida documentação, apenas o certificado do programa de pós-graduação (ID 33090988, página 19) e os programas de aperfeiçoamento e atualização (ID 33090988, páginas 15 e seguintes) são posteriores a 2016. Os demais cursos, dentre os quais o curso de graduação em Administração (7%) – ID 33090988, página 10; curso de aprimoramento básico em redação com carga horária mínima de oitenta horas (8%), curso de treinamento profissional em informática (2%), tendo direito ao percentual retroativo de 17%.
6. Portanto, não prosperam as alegações do recorrente. Ao contrário do que alega o Distrito Federal, a parte autora juntou aos autos os documentos comprovando a titulação de graduação, curso de aprimoramento e treinamento profissional, tendo direito à percepção retroativa das gratificações no percentual respectivos de 17% termos art. 9o da Lei Distrital n. 3.320/2004. Cabe ressaltar que a discussão dos autos se resume ao direito do autor à percepção de valores retroativos, uma vez que a partir de 2018 o mesmo apresentou o certificado de pós-graduação, tendo direito, a partir de então, ao percentual equivalente.
7. Ademais, cabe destacar que o próprio réu apresentou aos autos a discriminação de valores devidos ao autor, no valor de R$ 11.647,88 (ID 33090997), exato valor fixado pela sentença de origem. Assim, considerando que o réu já reconheceu administrativamente o direito a valores retroativos, não pode agora voltar-se contra sua conduta inicial para se eximir da condenação, que apenas reconheceu o direito nos exatos termos do reconhecimento administrativo. Seria ofensivo à boa-fé objetiva e configuraria “venire contra factum proprium”, derivado do dever de boa-fé objetiva, o qual repele comportamentos que malferem a tutela da confiança e da eticidade. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1385898, 07221212920218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Logo, diante da comprovação pelo autor dos certificados que lhe garantem o percentual retroativo de 17% e atento à mencionada planilha apresentada pelo réu, que considerou a devida remuneração do requerente, conclui-se que a condenação imposta pela sentença de origem deve ser mantida.
9. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.